Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703155-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: NOVA COM. DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - EPP, ERINEIDE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial movido em desfavor de NOVA ELETRÔNICOS e ERINEIDE ALVES DA SILVA, que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica via sistema RENAJUD. Aduz o agravante que o lapso temporal ocorrido desde o último pedido justifica a providência requerida, não havendo necessidade de demonstração de alteração patrimonial dos executados. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial, desde que evidenciada a probabilidade do direito e a existência de risco de lesão grave ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o argumento do agravante calcado na possibilidade de os agravados dilapidarem seu patrimônio com saques de investimentos e valores depositados não se coaduna com a pesquisa eletrônica RENAJUD, que visa a localização de veículos e anotação da constrição. Ademais, em análise sumária dos argumentos não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o exame açodado do pedido, o qual poderá ser apreciado por ocasião do julgamento do recurso. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se a Curadoria de ausentes para resposta no prazo legal. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator